Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-50.2012.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000241-50.2012.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALESSANDRO ODORICO DA SILVA - CPF: 028.592.591-12 (EMBARGANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 616.548.681-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ALESSANDRO VIVALDO DOS SANTOS (VÍTIMA), Sandra dos Santos Brito (ASSISTENTE), CICERA REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.081.051-02 (ASSISTENTE), ALESSANDO VIVALDO DOS SANTOS - CPF: 070.674.754-22 (VÍTIMA), SANDRA DOS SANTOS - CPF: 001.302.311-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos por Alessandro e Francisco, em face de acórdão que manteve a condenação dos embargantes pelo Tribunal do Júri por Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, inc. IV, CP). Os embargantes alegam omissão na análise das circunstâncias do crime e na consideração da confissão dos réus.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em verificar se há omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à: (i) análise das circunstâncias que envolveram o crime e (ii) consideração da confissão dos réus, com postulação da nulidade da decisão do Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão impugnado abordou todas as matérias levantadas pelos embargantes, tendo fundamentação adequada. Consta dos autos que a condenação foi embasada em depoimentos de testemunhas e elementos probatórios que confirmam a intenção homicida dos réus, afastando a tese de legítima defesa e demonstrando a autoria do crime.

4.

Quanto ao pedido de reconhecimento de confissão espontânea, o juízo singular já considerou essa atenuante na fase intermediária, e a redução da pena respeitou o entendimento da Súmula 231 do STJ.

5.

Não se verificou qualquer omissão no acórdão, pois todas as questões apontadas foram devidamente analisadas e justificadas, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, inclusive a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea afastando-se assim o pedido de nulidade, bem como, os argumentos usados elativos às circunstâncias do crime, bem analisados demonstrando a impossibilidade de reconhecimento da legitima defesa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão quando presente enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes, conforme fundamentação contida na decisão que contempla análise detida sobre as circunstancias do crime, bem como, reconhece inexistir nulidade da decisão do Júri, e na dosimetria da pena considera a confissão espontânea, que não fora aplicada nesta instância, porque o juiz singular também já a considerou e em face da sumula 231 do STJ. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida com efeito meramente modificativo, no acórdão da apelação se foram examinados
quantum satis
as teses de legitima defesa, possibilidade de redução da pena e reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2º, IV; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0031987-86.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELL e
STF
– RMS 37930 ED. Relator(a): Min. NUNES MARQUES
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alessandro Odorico da Silva
e
Francisco Pereiras da Silva

opuseram estes
Embargos de Declaração
,
contra aresto

proferido no recurso de
Apelação Criminal
de nº.
0000241-50.2012.8.11.0008
, em que a Colenda Terceira Câmara Criminal
deu parcial provimento
ao recurso defensivo,
para afastar a negativação da
culpabilidade
na 1ª fase da pena, e
manter a pena
definitiva de
Alessandro
em
12 anos
de
reclusão
e de
Francisco

em
10 anos
de
reclusão
, vez, que a atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida na fase intermediária da pena, não foi aplicada em face da Súmula 231 do STJ
(ID
243557163).

Os embargantes foram condenados pelo
Tribunal do Júri, pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima

(art. 121, § 2º, inc. IV, do CP). A sentença foi proferida pelo
Juiz de Direito Presidente do Tribunal Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT,
que impôs as penas para
Alessandro

em 12 anos de reclusão, e para
Francisco
em 10 anos de reclusão, ambos, em
regime fechado
.

No recurso de Apelação,
Alessandro
e
Francisco
visaram a
nulidade da decisão
do Conselho de Sentença, sob o argumento de que seria
manifestamente contrária à prova dos autos,
a considerar que agiram em
legítima defesa
, ou, a
redução da pena-base
.

Francisco

pretendeu, ainda, o reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea; a aplicação da
diminuição do art. 29, §1º, do CP em grau máximo
(1/3), e alteração do
regime
da pena (ID 233217651).

Nesta oportunidade, os embargantes aduzem a existência de
omissão,
no Acórdão,

porque “
a
s circunstâncias que envolveram o fato foram omitidas na decisão do órgão colegiado, embora indubitavelmente deveria ter sido objeto de análise mais detida”,
e além disso, não se levou em conta a confissão dos réus (ID 244657175).

Nas
contrarrazões
, a d.
PGJ
se manifestou pelo
não conhecimento
dos embargos,

mas se conhecidos,

pleiteou o
desprovimento
, preferindo não oferecer a síntese ministerial (ID 247522184).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, os embargantes
Alessandro Odorico da Silva
e
Francisco Pereiras da Silva
aduzem a existência de
omissão no acórdão, sob o argumento de que esta Corte de Justiça analisou de forma omissa as circunstâncias que envolveram os fatos,
e além disso, não se levou em conta a confissão dos réus.

Todavia, as alegações
não
encontram guarida.

Primeiro,
destaca-se que os embargantes foram condenados pelo
Tribunal do Júri, pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima

(art. 121, § 2º, inc. IV, do CP). A sentença foi proferida pelo
Juiz de Direito Presidente do Tribunal Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT,
que impôs às penas para
Alessandro

em 12 anos de reclusão, e para
Francisco
em 10 anos de reclusão, ambos, em regime fechado.

Segundo, no recurso de Apelação,
Alessandro
e
Francisco
visaram a
nulidade da decisão
do Conselho de Sentença, sob o argumento de que seria
manifestamente contrária à prova dos autos,
a considerar que agiram em
legítima defesa
, ou, a
redução da pena-base
, ao passo que
Francisco

pretendeu, ainda, o reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea; a aplicação da
diminuição do art. 29, §1º, do CP em grau máximo
(1/3), e alteração do
regime
da pena.

Terceiro, destaco que o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria levantada nos presentes Embargos, conforme se vê
in litteris,
na Ementa do acórdão a qual reproduzo abaixo
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOIS APELANTES (ALESSANDRO E FRANCISCO). RECURSOS DEFENSIVOS. 1. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. (ALESSANDRO E FRANCISCO). IMPROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. LASTRO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O ANIMUS NECANDI. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 2. PENAS BASILARES. 2.1. DECOTE DA DEPRECIAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE. (ALESSANDRO E FRANCISCO). PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA VERIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 15 TCCR/TJMT. 2.2. PENA INTERMEDIÁRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. (FRANCISCO). CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR. 2.3. PENA DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM GRAU MÁXIMO (1/3). (FRANCISCO). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO APLICADA EM 1/6 PROPORCIONAL AO CASO. APELANTE QUE CONDUZIU O VEÍCULO ATÉ O LOCAL DOS FATOS E PROPRIETÁRIO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME. 3. ABRANDAMENTO DE REGIME DE PENA. (FRANCISCO). IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA ACIMA DE OITO ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, §2º, “A”, DO CP. RECURSO DOS APELANTES FRANCISCO E ALESSANDRO PARCIALMENTE PROVIDOS. DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1. Existindo lastro probatório tanto para subsidiar a acusação e a versão apresentada pela Defesa, mas, tendo o Conselho de Sentença, por maioria de votos, afastado a tese de legítima defesa e condenado os apelantes pelo crime de Homicídio Qualificado, não há que se falar em nulidade do decisum, sob pena de se afrontar a soberania dos veredictos. - In casu, diante dos depoimentos de testemunhas “oculares” inquiridas em ambas as fases do procedimento dos Crimes Dolosos Contra Vida, indicando que os apelantes foram os autores dos crimes e que agiram com intento homicida, mantém-se a condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

2.1. Se a fundamentação utilizada nas penas basilares é inidônea, pois alicerçada na elementar do tipo penal, faz-se imperativo o decote da depreciação da culpabilidade (Enunciado nº. 15, TCCR/TJMT).

2.2. Não há que se discutir o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o juízo a quo já o fez. Logo, o pedido carece de interesse recursal.

2.3. Uma vez que a fração redutora pela participação de menor importância foi corretamente aplicada na proporção de 1/6, conforme a realidade dos autos, não há como reduzi-la ao grau máximo 1/3, haja vista que o apelante levou o corréu (autor do disparo) até o local do crime em seu veículo e, além disso, era o proprietário da arma utilizada no delito.

3. Impossível abrandar o regime de pena, se o patamar definitivo para o cumprimento da reprimenda foi fixado acima de 8 anos de reclusão, a teor da alínea “a”, §2º, do art. 33, CP”.

A d. PGJ manifestou pelo
não
conhecimento dos Embargos, uma vez que as matérias foram amplamente analisadas no acórdão e o argumento do embargante é meramente protelatório. No mérito, manifestou pela rejeição.

Conquanto a d. PGJ tenha assim se manifestado, pelo não conhecimento dos Embargos anoto que na hipótese, não se trata, por exemplo, de inovação recursal, já que os embargantes visaram no recurso de apelação, a nulidade da decisão do Conselho de Sentença, a modificação da dosimetria das penas. Logo,
conheço
os aclaratórios.

Prosseguindo, apesar de os embargantes sustentarem que há omissão no Acórdão, da leitura da decisão, vê-se que foram enfrentados ponto a ponto das razões apresentadas pelos embargantes.

Quanto ao pedido de nulidade da decisão do Júri, em suma, consignou-se que os depoimentos das testemunhas oculares colhidos nas fases do processo, que identificaram os apelantes como responsáveis pelos crimes, indicando claramente a intenção homicida, permanece válida a condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Ademais, a versão apresentada pelas defesas foi rejeitada pelos jurados, que acolheram a tese acusatória e formaram o convencimento de que os apelantes agiram com a intenção de matar a vítima. Esse entendimento baseia-se no fato de que
Alessandro
efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, e porque
Francisco
atraiu a vítima para se aproximar do veículo em que os embargantes estavam.

Afinal, os testemunhos constituem provas relevantes e consistentes, confirmando tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes, e assim fortalecem a decisão condenatória determinada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, não se verificou a existência de prova clara e incontestável que comprove a aplicação da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal.

No que se refere à pena basilar, constatei que o magistrado negativou as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
de forma inidônea, com fulcro no Enunciado nº15/TCCR/TJMT,
in verbis: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”,
razão porque foi neutralizada.

Embora os embargantes tenham visado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a referida atenuante foi devidamente aplicada na fase intermediária, no entanto, em face do decote da culpabilidade na 1ª fase da pena no Acórdão, a redução esbarrou-se no teor da Súmula 231 do STJ.

Finalmente, em relação ao pedido de Francisco, para diminuir a 3ª fase da pena, em grau máximo, em razão da aplicação da redutora do art. 29, §1º, do CP,

não houve reparos a serem providenciados, uma vez que o embargante, conforme ele próprio admitiu nas ocasiões em que foi ouvido durante o processo, conduziu o veículo que o levou, junto com
Alessandro
até o local do crime. Além disso, ele era o proprietário da arma de fogo utilizada para tirar a vida da vítima no local dos acontecimentos.

De tudo que foi exposto, denoto inexistir qualquer
omissão
a ser sanada via embargos, considerando que as matérias apontadas pelo embargante foram decididas mediante fundamentação suficiente e idônea, com base na Lei e jurisprudência pertinentes.

Nesse compasso, resta clarividente que o manejo destes aclaratórios
não
visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619 do CPP
,
servindo, na verdade, para traduzir o
mero inconformismo
do embargante com o resultado do
julgamento
, por meio de instrumento recursal claramente inadequado a esse fim.

Sobre o tema:

“(...) Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria decidida, salvo quando constatada omissão, contradição ou obscuridade no julgado.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619 Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22.05.2018. (N.U 0031987-86.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Anoto, ainda, que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, os quais estão em clara observância, inclusive, ao art. 93, IX da CF, critérios estes, que reputo atendidos na hipótese em debate.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STF:

“(...) II – Busca-se tão somente a
rediscussão
da matéria, porém os
embargos
de
declaração
não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III
–
O Órgão Julgador não está obrigado a
rebater
pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. IV –
Embargos
de
declaração
rejeitados. (STA 773 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de novembro de 2015 - grifei) 3. Ante o exposto, rejeito os
embargos
de
declaração (...)”.
(
STF
– RMS 37930 ED. Relator(a):
Min. NUNES MARQUES
Julgamento:
07/03/2022
Publicação:
10/03/2022).

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação, ou, à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão, motivo pelo qual
afasto
a pretensão recursal.

Diante do exposto,
conheço
dos
Embargos declaratórios
e, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal
não padece de qualquer omissão
,
nego-lhes
p
rovimento
, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024